Tribunal: STF
Processo: RE 1504511
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Bezerra Pessoa Filho, em face do acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PERICULOSIDADE. CONTAGEM ESPECIAL. POSSIBILIDADE. STF. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO RGPS. PARIDADE. EC 47/2005. 1. Apelação e remessa necessária contra sentença proferida em sede de mandado de segurança que concedeu a aposentadoria especial de servidor público em razão do trabalho exercido junto ao Comando da Aeronáutica em contato com explosivos por 25 anos, acrescida da paridade remuneratória. 2. A omissão legislativa acerca da regulamentação do art. 40, § 4º, da CF, que dispõe sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos, deve ser suprida pela aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social dispostas na Lei 8.213/91 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0181446- 73.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSE EDUARDO NOBRE MATTA, E-DJF2R 16.3.2018; e TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0116369-49.2016.4.02.5101, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 22.2.2018). 3. Para os servidores públicos admitidos até 16.12.98, o reconhecimento da paridade remuneratória da aposentadoria depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005 (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0119817-98.2014.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 4.3.2016). 4. Não havendo a fixação de honorários na origem, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, incabível a majoração recursal. 5. Apelação e remessa necessária parcialmente providas.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §4º, II da Constituição da República e 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/05. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 4º, II E III, E 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1215773 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe 01-10-2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, LIV E LV, 37, § 4º, 60, § 4º, I, 93, IX, E 128, § 5º, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1188884 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe 15-08-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente